Tribunal: STM
Processo: 7000669-09.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. REVISTA PREPARATÓRIA PARA A PARADA DIÁRIA. POSSE
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06 NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, e de que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar, em
razão do princípio da especialidade. Os bens jurídicos tutelados pelo códex penal militar são
singulares e intrínsecos à vida da caserna, assim, trata a questão da substância entorpecente com
maior rigor. Dessa forma, não cabe falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade das penas
e da razoabilidade.
O réu adentrou em local sob a administração militar de forma livre e voluntária portando
substância entorpecente. O simples esquecimento não descaracteriza o dolo do infrator. Autoria
e materialidade plenamente comprovadas.
O Princípio da Insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de uso de entorpecentes
previstos no art. 290 do CPM, eis que a pequena quantidade de droga em poder do transgressor
não pode ser usada para descaracterizar a tipicidade do crime em comento, porquanto não se
pode considerar como ínfimo o consumo de qualquer quantidade de droga dentro do Quartel,
devido aos bens, princípios e valores específicos inerentes à caserna.
O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das
pessoas para sua consumação, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido
dispositivo penal.
Para a aplicação do princípio da bagatela imprópria é necessária a análise de diversos fatores. No
presente caso, não se verificou, a partir do contexto fático, o preenchimento dos requisitos para
que se reconhecesse o referido instituto jurídico.
APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
16/11/2022 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484699505565&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000669-09.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: PAULO RENAN FRANCO BARBOSA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO INALTERADA A
SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/11/2022 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484699505565&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000669-09.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: PAULO RENAN FRANCO BARBOSA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. REVISTA PREPARATÓRIA
PARA A PARADA DIÁRIA. POSSE DE ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. RECEPÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO INCIDÊNCIA
DA LEI Nº 11.343/06 NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.

DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e de que a Lei nº
11.343/06 não se aplica à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade. Os
bens jurídicos tutelados pelo códex penal militar são singulares e intrínsecos à vida
da caserna, assim, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor. Dessa
forma, não cabe falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade das penas e da
razoabilidade.
O réu adentrou em local sob a administração militar de forma livre e
voluntária portando substância entorpecente. O simples esquecimento não
descaracteriza o dolo do infrator. Autoria e materialidade plenamente comprovadas.
O Princípio da Insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de
uso de entorpecentes previstos no art. 290 do CPM, eis que a pequena quantidade de
droga em poder do transgressor não pode ser usada para descaracterizar a tipicidade
do crime em comento, porquanto não se pode considerar como ínfimo o consumo de
qualquer quantidade de droga dentro do Quartel, devido aos bens, princípios e
valores específicos inerentes à caserna.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
2/15
O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo
dano causado à saúde das pessoas para sua consumação, bastando apenas praticar
uma das ações insculpidas no referido dispositivo penal.
Para a aplicação do princípio da bagatela imprópria é necessária a
análise de diversos fatores. No presente caso, não se verificou, a partir do contexto
fático, o preenchimento dos requisitos para que se reconhecesse o referido instituto
jurídico.
APELO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao presente recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença
condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd PAULO RENAN FRANCO
BARBOSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, “caput”, do
CPM, com o benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia, recebida em 14 de outubro de 2020, (doc. 1 do evento
1 – processo originário), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra o SD EV Paulo
Renan Franco Barbosa, em razão deste ter sido flagrado, em 12 de agosto do
corrente ano, por volta das 08:00 horas, na posse de substância entorpecente
(maconha), durante revista de material dos militares que compõem a guarda do
quartel, quando estava entrando de serviço.
Conforme apurado, o denunciado fora flagrado pelo 3º Sgt Francisco VILMAR
Lemos Nascimento, durante a prefalada revista, na posse de substância
entorpecente (maconha), o que fora presenciado também pelo Cb Hilton THALES
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
3/15
de Sousa Lima Vieira e pelo Cb Francisco Ismael Conrado NUNES, tendo este
último, inclusive, após tal constatação, realizado revista no armário do ora
denunciado, não tendo, todavia, sido encontrado mais nenhum tipo de material (Ev.
1, fls. 8-9).
O próprio denunciado, ao ser inquirido acerca do fato objeto do presente APF,
confirmou o quanto ora narrado, confessando que fora flagrado, durante a revista
preparatória para a parada diária, na posse de substância entorpecente, a qual se
encontrava dentro de sua carteira e tinha por ele sido adquirida no dia anterior
(Ev. 1, fl. 9).
O material apreendido (0,6 g - seis decigramas) foi submetido a Laudo Preliminar
de Constatação de Exame em Substância (Laudo nº 600/2020-SETEC/SR/PF/CE -
Ev.1, fls. 30-31), realizado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Ceará, tendo sido atestada a presença de
Maconha (...)".
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes
documentos:
a. Portaria de Instauração do APF;
b. Declaração de Ciência das Garantias Constitucionais ;
c. Termo de Compromisso do Escrivão;
d. Inquirição das testemunhas e do acusado;
e. Termo de Apreensão;
f. Laudo de Perícia (Preliminar de Constatação) e Laudo de Perícia Criminal Federal (Definitivo),
ambos resultaram positivos para o princípio ativo THC, encontrado na maconha e seus derivados (doc.
2, folha 30, do evento 1 – APFD; e doc. 1 do evento 43 – APM);
g. Auto de Exame de Corpo de Delito; e
h. Nota de Culpa; e
i. Relatório do APF.
O acusado foi devidamente citado, ocasião em que manifestou o desejo
de ser assistido pela DPU.
Por meio de Ofício, informou-se que o acusado foi licenciado das
fileiras do Exército no dia 19 de fevereiro de 2021 (evento 39 do processo
originário).
Ato contínuo, as testemunhas arroladas pelo MPM, 3º Sgt
FRANCISCO VILMAR LEMOS NASCIMENTO, Cb HILTON THALES DE
SOUSA LIMA VIEIRA e o Cb FRANCISCO ISMAEL CONRADO NUNES foram
ouvidas e confirmaram os termos da Denúncia, conforme, inclusive, foi ressaltado
na sentença condenatória.
Já a defesa informou não haver testemunhas para indicar (evento 29 do
processo originário).
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
4/15
O acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que confirmou a
autoria delituosa, senão vejamos:
“Juiz: Então vocês foram revistados antes de assumir o serviço, é isso?
Acusado: Isso. Aí nesse momento, o sargento pegou minha carteira, aí eu me
lembrei o que tinha dentro, aí eu já informei o sargento.
Juiz: Informou pra ele que era o quê?
Acusado: Informei pra ele que, dentro da minha carteira, continha uma
trouxinha de maconha.
Juiz: Só tava na sua carteira?
Acusado: Isso. Sim, senhor.
Juiz: (...) você recebeu instrução de deserção, de drogas no quartel... você sabia
que não pode suar droga no quartel e nem ser desertor (...)?
Acusado: Sim, senhor. Mas eu não pretendia usar droga no quartel. .(...).”.
Para os fins previstos no art. 427, do CPPM, as partes nada
requereram.
Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet Militar
considerou comprovadas a autoria e a materialidade do fato, por meio dos Laudos
Periciais juntados aos autos, bem como das testemunhas que confirmaram, em Juízo
os termos dos depoimentos prestados em sede de APF. Ressaltou que o próprio réu,
em interrogatório na fase judicial, confirmou os fatos contidos na Denúncia.
Finalizou, requerendo a condenação do acusado pela prática do crime previsto no
art. 290 do CPM.
Por sua vez, a DPU pleiteou, de início, a extinção do processo a partir
do reconhecimento da ausência de condição de prosseguibilidade; em seguida, pediu
a absolvição do acusado, pela aplicação do princípio da insignificância, com base no
art. 439, alínea “b”, do CPPM e por falta de dolo. Também pugnou pelo
reconhecimento da desnecessidade da pena (princípio da bagatela imprópria) e, por
fim, pleiteou a aplicação da Lei nº 11.343/2006 ao caso em questão.
Durante a sessão de julgamento, ocorrida em 21 de julho de 2021, o
Conselho de Justiça, por unanimidade, julgou procedente a acusação contida na
Denúncia e condenou o ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, “caput”, do CPM, com o benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
5/15
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
03/08/2021 (evento 93).
Já a DPU, irresignada com a condenação, interpôs, tempestivamente, o
recurso de Apelação.
Em suas razões, o Órgão Defensivo suscita, preliminarmente, a
revogação do art. 290 CPM, por não ter sido recepcionado pela CF/88. No mérito,
pede a absolvição porque houve violação ao princípio do contraditório. Pede, ainda,
a absolvição por ausência de culpabilidade, nos termos do art. 33 do CPM c/c art.
493 do CPPM, bem como a aplicação do princípio da insignificância e da bagatela
imprópria.
Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e
afirmou que a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu estão comprovadas.
Por isso, sustentou que a sentença deve ser mantida integralmente.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, opinou
pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu desprovimento.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual deve ser conhecido.
Desde já, cabe esclarecer que este Tribunal vem entendendo que,
quando a preliminar se confunde com o mérito, não será conhecida, pois deverá ser
apreciada na matéria de fundo, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal e do STF, esse assunto –
de não recepção pela CF/88 do art. 290 do CPM – tem sido enfrentado no mérito,
vide, por exemplo, a Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, desta Corte de
Justiça, Julgado recentemente, em 10/8/2022, e conforme se verá adiante em outros
precedentes.
Desse modo, a questão preliminar trazida pela defesa in tela – qual
seja, não recepção pela CF/88 do art. 290 do CPM – passará a ser analisada na
matéria de fundo, por estar imbricada com mérito da causa, nos termos do § 3º do
art. 81 do RISTM.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
6/15
Quanto ao recurso propriamente dito, a DPU inicia suas razões,
pugnando pela absolvição de seu assistido por falta de justa causa, aduzindo que o
art. 290 do CPM não pode ser aplicado ao caso concreto porque não foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, asseverando, ainda, que o
dispositivo legal castrense fere os princípios da proporcionalidade das penas e da
razoabilidade.
Com a devida vênia, não assiste razão à defesa, uma vez que o referido
tipo penal está em perfeita harmonia com o Texto Constitucional em vigor.
Sobre essa matéria, existem no STM e também na Suprema Corte,
incontáveis julgados, todos no sentido de que levar drogas para dentro da
Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do CPM.
Por essa razão, foi recepcionado pela Constituição Federal, tem
sido confirmado pelo STF e encontra-se em perfeita harmonia com os tratados
internacionais incorporados à legislação pátria.
Da mesma forma, não há que se falar em aplicação da Lei nº
11.343/2006 na Justiça Militar, sob pena de ferir o princípio da especialidade da
norma castrense, que não foi revogada. Ao contrário, encontra-se em pleno vigor.
Nesse sentido, este Tribunal vem entendendo in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
(...).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE

DO
ART.
290
DO
CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de integrantes das Forças Armadas. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a
Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, direitos fundamentais da
sociedade. 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição
Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e,
principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da
consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de
substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
7/15
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão
de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de
alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias
entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte de drogas,
em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (Grifo nosso.) (STM, Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação:
13/3/2020).
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou
que:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal
previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e
com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a
alta potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento
das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de
crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus
elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes
tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão
unânime.” (Grifo nosso). (STM, Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação: 1/7/2019).
Nessa mesma senda, é o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal in verbis:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o
princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei
de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência
em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
8/15
incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo
regimental desprovido.”. (AgR HC nº 158077/AM, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Publicado em 15/3/2019.) (Grifo nosso).
.............................................................................................
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.

INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial
de constatação configura meta irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância
nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação
jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares,
reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da
norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput,
do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n, 11.343/2006. (...).5.
Ordem denegada.". (HC nº 123.190/DF, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Publicado em 2/6/2015.) (Grifo nosso).
.............................................................................................
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar
(CPM,
art.
290).
Constitucionalidade
reconhecida
pela
Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio
da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06” (HC nº 103.684/DF, Relator Ministro Ministro AYRES BRITTO,
Publicado em 13/4/11) (Grifo nosso).
Irrepreensível, também a esse propósito, é a preleção da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar da União que, em seu parecer, esclareceu o seguinte:
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006b...
9/15
“Outrossim, em face dos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar e, em
consequência, da sua especialidade em relação à legislação penal comum, não
há que se falar em desproporcionalidade na sanção prevista no art. 290 do
CPM. Com efeito, a reprimenda inserida nesse dispositivo se justifica, seja pelo
maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da
organização militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande
poder ofensivo -, seja pela relação especial de sujeição dos militares aos princípios
que orientam a vida dos integrantes da caserna.”. (Grifo nosso).
Conforme se verifica acima, a norma penal incriminadora, insculpida
no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88, uma vez que, conforme já ressaltado, o
Direito Penal tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por
essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio
militar do que no âmbito civil.
Desse modo, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da
proporcionalidade das penas e da razoabilidade, como aduz a Defesa.
Na sequência, a Defesa, de forma subsidiária, pleiteia a absolvição do
réu, por ausência de culpabilidade, nos termos do art. 33 do CPM c/c art. 493 do
CPPM.
Segundo a Defesa, a prova produzida em audiência caminhou no
sentido de que o acusado esqueceu a droga em sua carteira, e, por conseguinte, não
ficou comprovada a vontade livre e consciente de transportar consigo substância
entorpecente para dentro do quartel.
Data vênia, novamente, torna-se imperioso lembrar que o tipo penal
castrense não prevê exceções para quem adentra as dependências da Administração
Castrense portando drogas ilícitas. É por essa razão que, ao ingressarem no serviço
militar, todos os militares são alertados sobre a proibição de levar substância
entorpecente para o quartel. Além do mais, este Tribunal, em comunhão com o STF,
tem firme posicionamento no sentido de que o crime previsto no art. 290 do CPM é
de perigo abstrato, bastando que o militar seja flagrado com a substância proscrita
no interior da OM para caracterizar o delito, exatamente como ocorreu no caso dos
autos.
Ademais, a alegação defensiva que a conduta do réu se deu por
esquecimento e que este não teve intenção de levar a droga para o interior do
quartel é muito frágil, não tem o condão de descaracterizar o dolo do agente, muito
menos condições de alcançar a absolvição. Aliás, entendo que essa substância
sequer deveria estar guardada na carteira de um militar das Forças Armadas.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
10/15
Como também, esse argumento não é suficiente para afastar o
elemento subjetivo do tipo penal incriminador, mormente por vir desprovida de
qualquer suporte probatório nesse sentido, porquanto as circunstâncias do caso
concreto indicam que o réu tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta
por ele perpetrada.
Portanto, a alegação defensiva que houve omissão na sentença
condenatória em relação ao dolo do acusado não encontra qualquer respaldo
jurídico.
Certo é que restou cristalino, nas oitivas colhidas em Juízo, assim
como na confissão do próprio réu, que este – de forma voluntária e consciente –
portou substância entorpecente em local sob a Administração Militar.
A propósito, destaco fragmentos da sentença hostilizada, in verbis:
“Constatou-se, portanto, que o material portado pelo acusado consistia, (...) de
folha da maconha, substância de uso proscrito no Brasil, listada pela ANVISA
como entorpecente e capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
De outro lado, a autoria é induvidosa, confirmada pela própria confissão do
acusado em juízo, que não se furtou de reconhecer sua responsabilidade criminal,
sendo certo que tal confissão é harmônica às demais provas dos autos, não sendo
considerada, portanto, de maneira isolada para o convencimento deste Órgão
Julgador.”.(Grifo nosso.)
Na verdade, como bem afirmou o Juiz primevo, os depoimentos das
testemunhas que compuseram a situação fática em questão são uníssonos, coerentes
e harmônicos entre si no sentido de atestar a autoria do crime em cotejo,
confirmando a narrativa da Exordial Acusatória.
Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o
conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade
delitivas, não existindo nenhum elemento que possa suscitar dúvidas sobre os fatos
imputados ao acusado.
Nessa senda, observa-se que, de modo livre e consciente, o réu trouxe
para lugar sujeito à administração militar substância que sabia ser maconha, sendo-
lhe exigível conduta diversa da que praticou. Vale frisar que, além do uso efetivo da
droga, a conduta de trazê-la consigo é penalmente relevante e tipificada pela Lei
Penal Castrense.
Quanto à aplicação do princípio da insignificância, face à pequena
quantidade de drogas apreendida, à ausência de significativa lesão ao bem jurídico, à
ausência de exposição ao perigo e que à função do apelante dentro do quartel ser
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
11/15
meramente de limpeza das dependências, basta lembrar que o legislador castrense
não estabeleceu uma quantidade específica de droga para que o crime do art. 290 do
CPM seja caracterizado.
Do mesmo modo, está pacificado na jurisprudência dos Tribunais
superiores que o delito capitulado no art. 290 do CPM não necessita de uma
quantidade específica de entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo qual
não há que se cogitar a aplicação desse princípio bagatelar nesse caso.
Sendo assim, alegar que a quantidade de entorpecente é ínfima e, por
isso, o apelante deve ser inocentado, mediante a aplicação desse princípio, como
quer fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido, uma vez que nem o CPM nem a
ANVISA determinam quantum específico de drogas para configurar o crime.
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da
Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Exmo. Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28 de maio de 2020, o qual deixa
claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no
tocante a questão de drogas perante a Justiça Militar da União, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...). ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA
(1988). NÃO ACOLHIMENTO. (...). AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo Tribunal
Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no
âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da
droga. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". (...) Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, págs. 443:
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
12/15
“(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse
da instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente.(...)”. (Grifo nosso.)
Dessa forma, nota-se que, quando se trata de entorpecentes na esfera
da Justiça Militar da União, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido
de não admitir a aplicação do referido princípio.
Destarte, cabe registrar que a sentença condenatória foi perfeita nesse
ponto, in verbis:
“A combativa DPU requer seja absolvido o acusado, em razão da atipicidade
material do fato, à luz do Princípio da Insignificância.
Todavia, não lhe assiste razão.
Isso porque o porte de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, não se compara ao
porte extramuros. A razão é bastante simples: o bem jurídico tutelado não se
limita à proteção da saúde. Na realidade, estende-se à manutenção do regular
funcionamento das Forças Armadas, composta por militares que empunham
armas, muitas vezes responsáveis diretamente pela segurança das Organizações
Militares.
O tipo penal castrense visa coibir a mera possibilidade de se fazer uso da
substância de uso proscrito, pois os efeitos dele decorrentes impedem que o militar
aja em conformidade com suas funções.” (Grifo nosso).
Também é preciso deixar claro que não se leva em conta a quantidade
da substância entorpecente para caracterização do crime do art. 290 do CPM, mas
sim a própria introdução da droga no quartel, onde homens que cumprem serviço,
por vezes armados, têm neles depositadas a guarda e a segurança da unidade militar,
bem como de todos que lá trabalham.
Ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida, essa não afasta a
responsabilidade do agente em face do risco de perigo que tal substância representa
à segurança do quartel e, de maneira reflexa, à sociedade.
Quanto à análise de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico protegido, insta lembrar que esta Egrégia Corte já enfrentou essa questão
em várias ocasiões, enfatizando que o tipo penal imputado ao apelante não visa
somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse ou o uso de
entorpecente em lugar sob Administração Castrense compromete tanto a segurança
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
13/15
dos demais militares, como os valores e os princípios essenciais da vida na caserna,
sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que não há lesividade na
conduta do militar em levar consigo substância de uso proscrito para o interior do
aquartelamento, diante dos bens, valores e princípios tutelados.
Além do mais, o art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo
dano causado à saúde das pessoas para a sua consumação, de maneira que a simples
presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela norma, já basta para configurar o
crime que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade e
ofensividade, como entendeu esta Corte de Justiça ao julgar a Apelação n.º
7000112-27.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado
em 12/06/18.
Como se pode ver, a conduta do ora apelante de trazer consigo
entorpecente para o interior da OM, é grave, considerando as circunstâncias e o local
onde o delito é praticado, e, por isso, deve ser severamente combatida, a fim de
evitar que fatos dessa natureza se tornem corriqueiros no seio das Forças Armadas.
Ainda mais no caso concreto, em que o apelante, de posse do
entorpecente, estava entrando de serviço armado na guarda do quartel.
Por fim, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição do
apelante pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, consubstanciada na
argumentação de que as condições do réu não foram levadas em conta pelo
magistrado a quo, cuja aplicação da pena não se mostra racional no caso em
concreto.
Mais uma vez, não merece prosperar o pleito defensivo, tendo em vista
que a aplicação da reprimenda penal nesse contexto se faz necessária por todas as
razões explanadas linhas atrás. Ademais, está provado nos autos que as condições do
acusado foram levadas em consideração, tanto que a pena foi aplicada no mínimo
legal.
Aduz, ainda, que o “perigo ao bem jurídico” já foi retribuído por meio
das sanções administrativas aplicadas, assim como os postulados de prevenção
também se encontram satisfeitos, uma vez que o apelante não voltou a delinquir e
trabalha, atualmente, para ajudar no sustento da sua família.
No entanto, permissa vênia, convém ponderar que o desvalor do
comportamento, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação do
referido princípio, ao contrário do que pretende a Defesa. Além do mais, eventual
punição na esfera administrativa, não exime o militar de suas responsabilidades no
âmbito criminal.
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
14/15
Destarte, o professor Luiz Flávio Gomes, em artigo “Infração
bagatelar imprópria”, publicado na Revista do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, v. 2, pg 47, JUL/SET 2006, leciona que, para a aplicação desse
princípio, é necessário que a culpabilidade do agente seja mínima e que outras
circunstâncias do caso concreto sejam consideradas, verbis:
"O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a
justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado
preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto.
(...) Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as
circunstâncias do fato concreto (...)". (Grifo nosso.)
Enfim, claro está que não se verifica nesse contexto fático o
preenchimento dos requisitos para que se reconheça a bagatela imprópria no crime
de porte de entorpecentes no interior do quartel. Isso porque, além de tratar-se de
ingresso de droga em ambiente castrense, tem-se que a conduta foi perpetrada
enquanto o agente estava entrando de serviço de guarda ao quartel, o que macula o
serviço e o dever militar, além de traduzir maior desvalor do comportamento.
Ainda no tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância
imprópria ao delito do art. 290 do CPM, esta Corte Castrense já se manifestou,
reiteradamente, sobre o tema, conforme o julgamento da Apelação nº 7000023-
96.2021.7.00.0000, relatada pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
(...).
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...) Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar
imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da
conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência
de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente
desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da
irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se
evidencia a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense,
porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da saúde
pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares
das Forças Armadas (...)" (Grifo nosso).
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 18:07
:: 40001346771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77209e7d9b1006...
15/15
Assim, a reprimenda inserida no art. 290 do CPM justifica-se pelo
maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da
Organização Militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande poder
ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos
integrantes da caserna.
Consequentemente, não há que se tolerar esse tipo de ameaça, ainda
que meramente potencial, no âmbito da Administração Militar, nada tendo a ver com
as regras, bem mais brandas, que são aplicadas aos civis.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do
Estatuto Repressivo Militar tenciona assegurar a manutenção das bases estruturantes
das Forças Armadas, quais sejam, os princípios da hierarquia e da disciplina, sob
pena de ser fomentada a impunidade ou criminalidade, pela ruptura dos valores
intrínsecos da caserna.
Dessa forma, a sentença “a quo” se mostra justa, acertada e irreparável,
razão pela qual deve ser preservada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
presente recurso, mantendo inalterada a sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346771v3 e
do código CRC eb0fd361.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/11/2022, às 8:3:35
7000669-09.2021.7.00.0000
40001346771 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR